Tribunal: TJES
Processo: 5011003-54.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011003-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS MENDONCA RAMOS
RECORRIDO: SERASA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5011003-54.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: SERASA S.A.

EMBARGADO:
MATHEUS MENDONCA RAMOS

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 43, § 2º, DO CDC). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Serasa S.A. em face de acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso inominado do consumidor para reformar a sentença de improcedência. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, argumentando que a plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui cadastro de inadimplentes, sendo mera ferramenta de aproximação para negociação de dívidas, o que dispensaria a notificação prévia prevista no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao reconhecer a necessidade de notificação prévia para anotações na plataforma "Serasa Limpa Nome" e se a insurgência do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não sendo via adequada para a rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e explícita que a manutenção de registros em plataformas de negociação, independentemente da denominação, exerce pressão psicológica e interfere na vida financeira do consumidor, exigindo a observância do dever legal de notificação prévia pelo órgão mantenedor.

A divergência de entendimento entre o julgador e a parte, ou mesmo entre os membros do colegiado (voto vencido), não autoriza o manejo de aclaratórios para fins de reforma do julgado por via transversa.

A oposição de embargos com fundamentos totalmente dissociados das hipóteses legais e com o intuito manifesto de reapreciação do mérito caracteriza o recurso como manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Tese de julgamento:
"1. A manutenção de registros de dívidas em plataformas de renegociação ('Serasa Limpa Nome' ou similares) exige a prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, sob pena de irregularidade da anotação. 2. Os embargos de declaração que visam exclusivamente à rediscussão do mérito da causa são manifestamente protelatórios, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 43, § 2º;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SERASA S.A
,
em face de Acórdão proferido nestes autos ao (ID. 17635585), que por maioria, conheceu e concedeu provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargado, reformando a sentença de piso.

Em suas razões (ID. 17914613), o embargante alega contradição e omissão do acórdão, sustentando, em síntese, que a plataforma “
Serasa Limpa Nome
” destina-se apenas a ofertas de acordo para “
contas atrasadas
”, não se confundindo com o cadastro de inadimplentes e, portanto, dispensaria a notificação prevista no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz, ainda, que tais informações não impactam o score e possuem acesso restrito.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas de suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pesem as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão e contradição, entendo que a insurgência não merece prosperar.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que, independentemente da nomenclatura utilizada pela empresa, a manutenção de registros de inadimplência em bancos de dados acessíveis, ainda que sob a roupagem de plataforma de negociação, exerce pressão psicológica sobre o consumidor e interfere em sua vida financeira.

Ficou consignado no julgado que o sistema de pontuação é alimentado por diversas variáveis e que a existência de dívidas pendentes em plataformas de renegociação é um fator que impacta a percepção de risco pelas instituições financeiras.

Quanto à alegação de que a Serasa atua apenas como aproximadora tecnológica e que a responsabilidade seria exclusiva do credor, tal tese foi indiretamente afastada ao se reconhecer a falha procedimental do próprio órgão mantenedor, que detém o dever legal de notificar o consumidor antes de processar qualquer anotação desabonadora em seus sistemas.

Mister consignar, inclusive, que apresentei divergência, eis que não concordo com o entendimento exarado no acórdão, mas fui vencido pela maioria. O fato de não concordar com o julgado, não permite a este magistrado modificá-lo, eis que os embargos de declaração não tem a finalidade de rejulgamento do feito.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos, pretendendo o embargante a mera rediscussão do mérito, o que não é cabível nesta via processual.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)